Tribunal: TJBA
Processo: 8000495-03.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000495-03.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDENI PEREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
TONY DE OLIVEIRA MATOS, FRANCISCO ACELINO ALVES BASTOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de suposta cobrança abusiva de juros em parcelas de financiamento de veículo. O recurso também aponta a nulidade de uma segunda sentença proferida no mesmo processo após a interposição do apelo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a segunda sentença proferida no processo é nula por violação à preclusão consumativa; (ii) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; e (iii) saber se a alegada cobrança de juros abusivos foi comprovada a ponto de gerar o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A prolação de uma segunda sentença de mérito pelo juízo de primeiro grau, após a publicação da primeira e a interposição de apelação, constitui erro de procedimento, pois a prestação jurisdicional naquela instância já havia se esgotado, operando-se a preclusão. Portanto, a segunda sentença é nula.

4. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, contrapondo-se à decisão e apresentando as razões para sua reforma, em conformidade com a legislação processual.

5. No mérito, o autor não apresentou prova mínima dos fatos que constituem seu direito, pois não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse a alegada cobrança em valor exorbitante. A sua pretensão baseou-se unicamente em sua narrativa.

6. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não é automática e não isenta o consumidor de comprovar minimamente os fatos alegados.

7. Ausente a comprovação do ato ilícito, qual seja, a cobrança abusiva, não há fundamento para a condenação em danos morais, configurando-se a situação como mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A prolação de nova sentença de mérito após a interposição do recurso de apelação contra a decisão anterior viola a preclusão consumativa da atividade jurisdicional, impondo-se a sua nulidade. 2. A ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito do autor, no que tange à suposta cobrança de encargos moratórios abusivos, afasta o reconhecimento do ato ilícito e, por conseguinte, do dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 494; 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento 22667295320248260000, Rel. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 13/09/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
8000495-03.2022.8.05.0201
,
figurando como apelante,
VALDENI PEREIRA DE ALMEIDA
, e apelado,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
outros
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade,

em

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.